Tribunal: TJMT
Processo: 1002580-95.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002580-95.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Estelionato, Uso de documento falso, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO BALTHAZAR DE MATOS - CPF: 105.610.447-32 (ADVOGADO), RAFAEL FABIANO LIMA MIRANDA - CPF: 080.554.297-31 (PACIENTE), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 014.651.067-40 (ADVOGADO), Juízo de direito da 06 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ALEXANDRE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 014.651.067-40 (IMPETRANTE), JOAO BALTHAZAR DE MATOS - CPF: 105.610.447-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDAIR DA COSTA MARTINS - CPF: 119.132.596-25 (VÍTIMA), ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA ORTIZ - CPF: 050.394.061-50 (VÍTIMA), ALESSANDRO CORREA JUNIOR - CPF: 040.163.631-36 (VÍTIMA), BIAFRA DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 068.535.251-08 (VÍTIMA), CELIA REGINA GONCALVES DA COSTA - CPF: 919.176.621-49 (VÍTIMA), CLAUDEMIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 029.200.751-52 (VÍTIMA), DAVID BRUNO SANTOS DA SILVA - CPF: 044.766.723-88 (VÍTIMA), DULCE DO NASCIMENTO SIQUEIRA - CPF: 012.383.751-03 (VÍTIMA), ELIETE MARTINS DA SILVA - CPF: 301.337.001-78 (VÍTIMA), GILDO NOVAES - CPF: 694.740.601-34 (VÍTIMA), JAMILSON PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 018.875.551-96 (VÍTIMA), JOSE CARLOS CAVALCANTE BISPO - CPF: 651.303.911-87 (VÍTIMA), JOYCE VIEIRA DE SOUSA - CPF: 041.253.923-31 (VÍTIMA), JULIO CESAR MIRANDA - CPF: 003.059.421-90 (VÍTIMA), JESSICA PAIAO MIGUEL - CPF: 039.335.901-83 (VÍTIMA), LUCIANA CHRISTINA MENDES - CPF: 004.690.031-46 (VÍTIMA), MARCELA DE SOUZA FORTUNATO - CPF: 988.034.171-68 (VÍTIMA), MARCIA ROSA FLORIANO - CPF: 632.713.621-49 (VÍTIMA), RAQUEL DARQUE DE SOUZA - CPF: 036.287.681-95 (VÍTIMA), RIVALDO RENATO RODRIGUES RAMOS - CPF: 522.998.641-72 (VÍTIMA), SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 487.349.181-91 (VÍTIMA), TEREZA EVA DE ALMEIDA - CPF: 028.513.711-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU READEQUAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NA OAB E PROIBIÇÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. UTILIZAÇÃO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO INSTRUMENTO DA SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA. MEDIDAS ADEQUADAS E NECESSÁRIAS. INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADO PREJUÍZO PROFISSIONAL E FINANCEIRO. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR AS RESTRIÇÕES IMPOSTAS. SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO STF. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação ou readequação das medidas cautelares diversas da prisão
,
impostas
ao paciente
no curso de ação penal em que foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 304 c/c 298, 155, § 4º, II, c/c art. 14, II, e 171 c/c art. 14, II, todos do Código Penal (
uso de documento particular falso, furto qualificado
,
consumado e tentado
, além de
tentativa de estelionato
)
.

A decisão impugnada manteve, entre outras providências, a suspensão preventiva da inscrição na OAB e a proibição do exercício da advocacia pelo paciente, ao fundamento de que subsistem elementos indicativos da gravidade dos fatos, da complexidade do feito e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão
: (i) definir se a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão por período superior a 32 meses configura excesso de prazo e constrangimento ilegal; (
ii
)
verificar se a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a preservação das cautelares
; (
iii
) determinar se a suspensão preventiva da inscrição na OAB e a proibição do exercício da advocacia constituem medidas adequadas, necessárias e proporcionais no caso concreto;
(
iv
) analisar se as condições pessoais favoráveis e o alegado prejuízo profissional e financeiro autorizam a revogação ou flexibilização das restrições; e
(
v
) verificar se é cabível a readequação da cautelar para autorizar o exercício da advocacia fora do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo na manutenção de medidas cautelares diversas da prisão deve ser aferido à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, não por mera soma aritmética de prazos, sobretudo em ação penal complexa, com múltiplas imputações, pluralidade de vítimas e
de
testemunhas.

As medidas cautelares diversas da prisão podem ser mantidas enquanto subsistirem os requisitos previstos no art. 282 do Código de Processo Penal, não
havendo
prazo máximo
para sua
duração.

A suspensão cautelar do exercício da advocacia, com fundamento no art. 319, VI, do CPP, não se confunde com sanção disciplinar prevista no Estatuto da Advocacia, sendo cabível quando amparada em elementos concretos e individualizados que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal.

O cumprimento integral das medidas cautelares
até o presente momento
, embora relevante, não implica automaticamente
na
sua revogação, que depende da cessação dos motivos que a justificaram, nos termos do art. 282, § 5º, do CPP.

A readequação da cautelar para autorizar o exercício da advocacia fora do Estado de Mato Grosso mostra-se insuficiente para neutralizar o risco cautelar, diante da validade nacional da inscrição profissional e da viabilidade de atuação remota em processos eletrônicos em qualquer unidade da Federação.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade de manutenção das medidas cautelares, quando presentes elementos concretos que indiquem risco atual e possibilidade de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Ordem denegada.

Tese de

julgamento
:
“
1.

O excesso de prazo na manutenção de medidas cautelares diversas da prisão deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, como a complexidade do feito, não se submetendo a critério meramente aritmético
.
2.
As medidas cautelares diversas da prisão podem ser mantidas enquanto subsistirem os pressupostos do art. 282 do Código de Processo Penal, inexistindo prazo máximo legal de duração.
3.
A suspensão cautelar do exercício da advocacia, com fundamento no art. 319, VI, do Código de Processo Penal, é medida idônea quando amparada em elementos concretos que evidenciem a utilização da atividade profissional como meio de prática delitiva e o consequente risco de reiteração.
4
O regular cumprimento das medidas cautelares impostas não enseja, por si só, a sua revogação, que depende da cessação dos fundamentos que a justificaram.
5.
A readequação da cautelar para autorizar o exercício da advocacia fora do Estado de Mato Grosso mostra-se insuficiente, pois a inscrição profissional possui validade nacional e o processo eletrônico permite a prática remota de atos advocatícios em qualquer unidade da Federação.

6.
As condições pessoais favoráveis e o alegado prejuízo profissional e financeiro não afastam, isoladamente, a necessidade de manutenção das cautelares, quando persistirem elementos concretos indicativos de risco atual.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP,
arts
. 282 e 319, VI; Lei nº 8.906/1994, art. 5º; Lei nº 8.625/1993, art. 29, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
23.06.2022; STJ,
AgRg
no RHC n. 174.143/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2024,
DJe
13.03.2024; TJMT, Habeas Corpus Criminal n. 1025875-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 31.10.2025, pub. 31.10.2025; STF, Súmula Vinculante n. 47.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rafael Fabiano Lima Miranda
, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1008220-55.2023.8.11.0042, instaurada para apuração da prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts
. 304 c/c 298, por 27 vezes, 155, § 4º, II c/c art. 14, II, por 5 vezes, 155, § 4º, II, por 7 vezes, e 171 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, indeferiu o pedido de revogação das medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a manutenção das medidas cautelares, ao argumento de que não há demonstração de risco atual ou iminente à ordem pública, afirmando que a decisão estaria lastreada na gravidade abstrata dos crimes e desprovida de elementos contemporâneos aptos a justificar a persistência das restrições após 32 meses de cumprimento integral, sem notícia de descumprimento.

Alega excesso de prazo na formação da culpa, destacando que a instrução processual sequer foi iniciada, em razão de sucessiv
as
redesigna
ções
da audiência por readequação de pauta. Invoca, ainda, a razoabilidade e a proporcionalidade das medidas, especialmente quanto à suspensão do exercício da advocacia, sustentando que o paciente, além de primário e possuidor de residência fixa, encontra-se impedido de exercer a profissão, com prejuízos de ordem profissional e financeira, sem que haja indícios de risco à aplicação da lei penal.

Requer, ao final, a revogação das cautelares ou, subsidiariamente, sua readequação, para que a proibição de exercer a advocacia fique restrita ao Estado de Mato Grosso.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr.
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Examinando os autos, verifica-se que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada, ancorada nos requisitos legais previstos nos
arts
. 282, 316 e 319 do Código de Processo Penal, bem como amparada em elementos concretos que justificam a manutenção das medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva como providência necessária para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No caso, o paciente Rafael Fabiano Lima Miranda responde a ação penal pela suposta prática de 27 crimes de uso de documento particular falso (art. 304 c/c art. 298, CP), 5 crimes de furto qualificado pela fraude na forma tentada (art. 155, §4º, II c/c art. 14, II, CP), 7 crimes de furto qualificado pela fraude na forma consumada (art. 155, §4º, II, CP) e 1 crime de estelionato tentado (art. 171 c/c art. 14, II, CP), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

Conforme registrado nos autos, o paciente, valendo-se de sua condição de advogado regularmente inscrito na OAB/RJ, teria juntado em 27 processos judiciais no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso substabelecimentos em seu favor, subscritos com assinatura falsificada de advogado já falecido (Edgar Ferreira de Sousa), mediante os quais pleiteou o levantamento de valores judiciais, causando prejuízo a múltiplas vítimas.

A decisão que manteve as medidas cautelares (ato coator) consignou que a prova da materialidade está caracterizada pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial, corroborados pela documentação constante dos autos, e os indícios de autoria pelas provas documentais colhidas, especialmente a certidão de óbito do advogado que teria substabelecido os poderes, demonstrando a impossibilidade física da prática do ato.

À vista desses elementos, foram mantidas
as
medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva consistentes em fiança no valor de R$ 13.200,00, suspensão preventiva da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, proibição de exercer qualquer atividade relacionada à advocacia, comparecimento mensal em juízo, recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização e proibição de ausentar-se do país.

No que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa,
a tese não comporta acolhimento. Os prazos processuais não resultam de mera soma aritmética, devendo ser aferidos sob o prisma da razoabilidade, à luz das particularidades de cada caso.

Na hipótese, a dilação temporal encontra justificativa na complexidade objetiva da ação penal. Conforme se extrai dos autos de origem, trata-se de feito de elevada densidade probatória, com mais de 8 mil páginas, 25 pessoas arroladas para oitiva, entre vítimas e testemunhas, além da imputação de 40 infrações penais. Tais circunstâncias evidenciam cenário processual excepcional, apto a justificar, em alguma medida, o alongamento do prazo para a conclusão da instrução criminal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas cautelares diversas da prisão não se sujeitam a prazo máximo legal, podendo subsistir enquanto permanecerem presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, sempre à luz das peculiaridades do caso concreto (STJ -
AgRg
no RHC: 174143 SP 2022/0382135-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2024).

Segundo informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a audiência de instrução e julgamento foi inicialmente designada para o dia 6 de dezembro de 2024. Posteriormente, em 22 de novembro de 2024, o ato foi redesignado para 28 de agosto de 2025, por necessidade de readequação de pauta. Na sequência, em 6 de junho de 2025, houve nova redesignação para 24 de fevereiro de 2026, pelo mesmo fundamento. Por fim, em 24 de fevereiro de 2026, a audiência foi novamente adiada, desta vez para 2 de junho de 2026, em razão de licença compensatória do representante do Ministério Público nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2026.

Esse quadro, embora não evidencie, neste momento, constrangimento ilegal manifesto, tampouco autoriza a banalização de sucessivos adiamentos. A reiteração de redesignações, sem providências concretas voltadas à regularização da marcha processual, pode, em tese, vulnerar a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, caso subsista impedimento do membro do Ministério Público com atribuição para atuar no feito, revela-se juridicamente possível a adoção de providência administrativa destinada a viabilizar a realização do ato, inclusive com comunicação à Chefia institucional para eventual designação de substituto, nos termos do art. 29, IX, da Lei n. 8.625/1993.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação,
a tese não procede. A decisão impugnada indicou elementos concretos —
modus operandi
sofisticado, reiteração delitiva (27 processos fraudados), multiplicidade de vítimas (23 pessoas lesadas), complexidade do feito e utilização da atividade profissional como meio de execução das condutas — aptos a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva, com potencial comprometimento da ordem pública e da regularidade da persecução penal. A motivação atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por explicitar, de forma suficiente, as razões fáticas e jurídicas que justificam a manutenção das medidas cautelares.

O histórico de condutas imputadas ao paciente, embora não constitua, isoladamente, fundamento autônomo para a imposição das medidas cautelares, revela-se juridicamente relevante como elemento de contextualização da gravidade concreta dos fatos, na medida em que evidencia padrão de comportamento, utilização sistemática da advocacia como meio comissivo e especial
danosidade
social das condutas.

A atualidade do risco, contudo, extrai-se, sobretudo, da natureza dos crimes praticados no exercício da advocacia, circunstância que, somada à ausência de julgamento do mérito e à não conclusão da instrução processual, recomendam a manutenção de providências preventivas voltadas à tutela da ordem pública e da credibilidade do sistema de justiça.

Nessa perspectiva, as medidas cautelares mostram-se adequadas, necessárias e proporcionais, porquanto se revelam idôneas à prevenção da reiteração delitiva e à preservação da ordem pública, inexistindo, no caso concreto, medida menos gravosa igualmente eficaz para a contenção do risco identificado, especialmente diante da utilização da atividade profissional como meio de execução das condutas imputadas.

No que se refere à alegação defensiva de ausência de contemporaneidade do risco
, fundada no argumento de que o paciente cumpre integralmente as medidas cautelares há mais de trinta e dois meses, sem notícia de descumprimento, a tese não procede. Isso porque a observância regular das restrições impostas constitui dever jurídico inerente à própria medida e, por si só, não afasta os fundamentos que legitimaram sua imposição. Ao contrário, revela, em princípio, a efetividade das cautelares na contenção do risco que se buscou neutralizar.

Este Tribunal já reconheceu, em situação análoga, a legitimidade da suspensão cautelar do exercício da advocacia como medida diversa da prisão, nos termos do art. 319, VI, do CPP, quando presente risco concreto de reiteração delitiva e indícios de utilização da profissão para a prática de crimes (TJ-MT -
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 10258759820258110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 31/10/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025).

A pretensão de readequar a medida cautelar para autorizar o exercício da advocacia
apenas fora do Estado de Mato Grosso não merece acolhimento, pois não se revela adequada nem suficiente para neutralizar o risco cautelar reconhecido, uma vez que a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil possui validade nacional, nos termos do art. 5º da Lei n.º 8.906/1994, e o processo eletrônico viabiliza a prática remota de atos processuais, de modo que a limitação territorial do exercício profissional, por si só, não impede a reprodução do contexto fático descrito na denúncia em outras unidades da Federação, o que se visa resguardar.

A invocação de condições pessoais favoráveis
— tais como primariedade, ausência de antecedentes criminais e endereço fixo — não possui aptidão para afastar a necessidade de manutenção das medidas cautelares. Predicados dessa natureza não se sobrepõem à existência de indícios concretos de participação em crimes contra a fé pública e contra o patrimônio, praticados de forma sistemática e organizada, conforme enunciado n° 43 da TCCR.

Quanto ao alegado prejuízo profissional e financeiro
, tal circunstância não se revela, por si só, fundamento juridicamente idôneo para afastar a incidência das restrições impostas, uma vez que a necessidade e a adequação das medidas cautelares devem ser aferidas a partir da persistência dos requisitos que lhes deram causa, e não exclusivamente sob a ótica da situação econômica do paciente. Nesse contexto, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pela Súmula Vinculante n.º 47 do Supremo Tribunal Federal, tampouco é suficiente, por si só, para autorizar o afastamento da medida cautelar fixada em substituição à prisão preventiva, quando subsistem fundamentos concretos aptos a evidenciar a sua necessidade.

Por fim, registre-se que a presente decisão não importa juízo de culpabilidade, mas apenas reconhece a persistência dos fundamentos que, neste momento processual, justificam a manutenção das medidas cautelares, sem prejuízo de posterior revogação pelo Juízo competente ou de eventual absolvição, caso os elementos supervenientes assim indiquem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael Fabiano Lima Miranda
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a manutenção das medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada.

De ofício,
DETERMINO

ao Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT a adoção de providências voltadas à efetiva realização da audiência de instrução e julgamento na data designada (02 de junho de 2026). Caso persista o impedimento do Promotor de Justiça titular, o Procurador-Geral de Justiça deverá ser comunicado para, se necessário, designar um substituto, conforme prerrogativa do art. 29, IX, da Lei nº 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). A medida visa assegurar a realização do ato, a celeridade e a razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026